Tribunal: TJMT
Processo: 1064541-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064541-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANA CONCEICAO DA SILVA ROSA - CPF: 155.789.331-49 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. VALOR DE REFERÊNCIA FIXADO UNILATERALMENTE PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DECLARADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de ITBI com base em valor de referência fixado pela Administração Tributária, em divergência com o valor declarado no instrumento de compra e venda. Alegação de complexidade da causa afastada. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a exigência de ITBI com base em valor de referência estipulado unilateralmente pelo Fisco; (
ii
) saber se o valor declarado no instrumento particular goza de presunção de veracidade; e (
iii
) saber se a causa apresenta complexidade probatória que inviabilize sua tramitação perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 148 do CTN exige processo administrativo regularmente instaurado para apurar eventual diferença entre o valor declarado e o valor de mercado. A ausência desse procedimento invalida a exigência com base em valor de referência.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.113, assentou que o valor declarado pelo contribuinte é presumidamente válido, e apenas pode ser afastado mediante contraditório e ampla defesa em sede administrativa.

Não há nos autos complexidade fática ou técnica que inviabilize a análise do feito no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ilegal a exigência de ITBI com base em valor de referência estipulado unilateralmente pelo Fisco, quando não precedida de procedimento administrativo que assegure o contraditório. 2. O valor declarado pelo contribuinte no instrumento de aquisição do imóvel goza de presunção relativa de veracidade. 3. A ausência de complexidade fática ou técnica autoriza a tramitação da demanda no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido inicial formulado por
Ana Conceição d
a Silva Rosa
, em ação de repetição de indébito tributário.

A autora pleiteou a restituição da quantia de R$ 2.951,16 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), pagos a maior a título de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, em virtude da adoção, pelo Município, de base de cálculo superior ao valor declarado no contrato de compra e venda.

A sentença entendeu pela ilegalidade da exigência tributária, fundamentando-se no Tema 1.113 do STJ, que veda o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI com base em valor de referência, salvo se precedido de processo administrativo próprio. Reconhecida a ausência de contraditório formal, foi deferido o pedido de restituição do valor pago indevidamente.

O Município, nas razões recursais, alega, em síntese: a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a suposta necessidade de prova pericial para apurar o valor venal de mercado do imóvel; a legalidade da utilização da Planta Genérica de Valores como parâmetro técnico; que a ausência de impugnação administrativa do contribuinte autoriza a utilização do valor de referência.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

Da inexistência de incompetência do Juizado por suposta complexidade da causa

A alegação de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, com base na necessidade de produção de prova pericial, não merece acolhimento.

Conforme bem assentado na sentença, a controvérsia não versa sobre apuração técnica do valor de mercado, mas sim sobre a validade jurídica do procedimento de arbitramento fiscal adotado pelo Município. Trata-se de matéria eminentemente de direito, passível de resolução com base na interpretação das normas aplicáveis e nos documentos constantes dos autos (contrato de compra e venda e guia de recolhimento do ITBI).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a discussão sobre a base de cálculo do ITBI não demanda perícia técnica, bastando a verificação da existência ou não de processo administrativo prévio que justifique a majoração da base de cálculo (STJ, Tema 1.113).

Portanto, não há complexidade probatória apta a afastar a competência do Juizado Especial, nos termos do art. 3o, §1o, da Lei 12.153/09.

Da ilegalidade da utilização de valor de referência como base de cálculo

No mérito, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.113 do STJ estabelece que: a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU; o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por el
e estabelecido unilateralmente.

No caso concreto, a parte autora comprovou, por meio de contrato de compra e venda e instrumento de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que o valor da transação foi de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

O Município, contudo, exigiu o pagamento de ITBI com base em valor venal cadastrado de R$ 357.657,03 (trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e três centavos), sem instaurar qualquer procedimento administrativo, o que viola expressamente o art. 148 do CTN.

O argumento do Município de que a guia com valor superior constitui o início da atividade fiscal não supre a exigência legal de contraditório formal. A emissão da guia, por si só, não configura processo administrativo, tampouco oferece oportunidade de defesa ao contribuinte. Trata-se de ato administrativo unilateral e impositivo, incompatível com a exigência de legalidade estrita em matéria tributária.

Tal entendimento encontra forte respaldo na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Estado, em especial no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO SUPERIOR AO VALOR DECLARADO. AUSÊNCIA DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR DE REFERÊNCIA UNILATERAL. AFRONTA AO ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TEMA
N.o
1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
A restituição da quantia paga a maior a título de ITBI é cabível quando a base de cálculo adotada pela Fazenda Pública é fixada com base em valor de referência unilateral, sem observância do procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, que exige regular instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório.
(...)
Conforme o Tema
n.o
1.113 do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel transmitido, presumindo-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte representa tal valor, salvo prova em contrário produzida em processo administrativo adequado.
A simples atribuição de valor fiscal de referência superior ao valor declarado pelo contribuinte, sem oportunizar contraditório prévio, é ilegal e ineficaz para fins de lançamento tributário.

(N.U 1052818-29.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)
. (
grifei
).

Da ausência de prova do valor de mercado e da inversão do ônus da prova

A tese de que a autora não comprovou que o valor declarado correspondia ao valor de mercado também não se sustenta.

A presunção de veracidade do valor declarado é relativa, como reconhecido, mas o ônus de afastá-la incumbe ao Fisco, mediante a abertura de processo administrativo, com produção de prova e respeito ao contraditório.

Inverter esse ônus, como pretende o Município, imporia ao contribuinte a obrigação de produzir prova negativa (de que não superfaturou), o que é logicamente inviável e juridicamente indevido.

Da restituição do valor pago indevidamente e da aplicação da SELIC

Demonstrado o recolhimento indevido, a sentença corretamente determinou a restituição da diferença de R$ 2.951,16 (dois mil novecentos e cinquenta e um reais e
dezesseis centavos), com atualização monetária pela SELIC, conforme os Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e a Emenda Constitucional no 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025